Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-24.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001460-24.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DELZA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Delza Aparecida dos Santos Sousa contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Macaúbas/BA, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério para jornada de 40 horas semanais, sob o fundamento de que a jornada suplementar da servidora possui natureza temporária e excepcional, nos termos das Leis Municipais nº 612/2015 e 734/2019. A parte autora sustenta que, embora tenha sido aprovada em concurso para carga de 20 horas, exerce, há anos, jornada de 40 horas semanais, sendo remunerada em valor inferior ao piso proporcional da categoria, o que configura violação à Lei Federal nº 11.738/2008 e à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o pagamento de jornada suplementar de professora da rede pública municipal em valor inferior ao piso nacional proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, sob a justificativa de seu caráter temporário e com base em legislação municipal superveniente; e (ii) estabelecer se, comprovado o exercício da carga horária de 40 horas semanais, a servidora faz jus ao recebimento das diferenças salariais proporcionais ao piso nacional, com os respectivos reflexos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal nº 11.738/2008, editada com fundamento nos arts. 206, VIII, e 212-A, XII, da Constituição Federal, institui o piso salarial profissional nacional como vencimento básico mínimo para os profissionais do magistério da educação básica pública, devendo sua observância ser obrigatória por todos os entes federativos. 4. O §3º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 determina que, para jornadas inferiores a 40 horas semanais, o piso será proporcional. Assim, por interpretação lógica e sistemática, a jornada de 40 horas efetivamente cumprida deve ser remunerada, no mínimo, de forma proporcional ao piso fixado para essa carga horária. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, não podendo ser confundido com remuneração global nem reduzido mediante artifícios contábeis como verbas acessórias ou adicionais. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece que a adoção de verba adicional para remunerar a jornada suplementar em valor fixo inferior ao piso proporcional afronta a legislação federal e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, ainda que a ampliação da carga horária tenha caráter temporário. 7. A forma como a Administração denomina a verba remuneratória (como “adicional”) não pode servir de fundamento para descumprir a legislação federal. A natureza jurídica da prestação laboral exige remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado. 8. O caráter transitório da jornada suplementar não afasta a obrigação de pagar o valor proporcional ao piso nacional enquanto perdurar o exercício das 40 horas, sendo irrelevante o fato de a servidora ter vínculo formal para 20 horas. 9. A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 734/2019 para afastar o direito à remuneração proporcional ao piso fere o princípio da irretroatividade das leis (LINDB, art. 6º), além de contrariar norma federal de observância obrigatória. 10. Estando comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço em jornada de 40 horas semanais, faz jus a servidora ao recebimento das diferenças salariais proporcionais ao piso nacional, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e demais verbas legais, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho efetivamente desempenhada, ainda que esta decorra de ampliação temporária. 2. A denominação da verba remuneratória como “adicional” não descaracteriza a obrigação legal de remuneração proporcional ao piso nacional. 3. A legislação municipal que prevê valor inferior ao piso proporcional não pode prevalecer sobre norma federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. O servidor que comprove o exercício efetivo de jornada ampliada faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, com os devidos reflexos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII, e 212-A, XII; LINDB, art. 6º; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §§1º e 3º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo); TJBA, ApCív nº 8001463-76.2019.8.05.0156, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 10.12.2025; TJBA, ApCív nº 8000740-57.2019.8.05.0156, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais devidas à Apelante, correspondentes à remuneração proporcional ao piso nacional do magistério para jornada de 40 horas semanais, nos períodos em que restar comprovado o efetivo exercício dessa carga horária, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04